Tribunal: TJSP
Processo: 2019373-85.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração do Remédio Constitucional face decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial – Decisão recorrível por Agravo de Instrumento - Incidência da Súmula n. 267 do STF e do art. 5o da Lei n. 12.016/09. Petição inicial indeferida, diante da falta de interesse processual. SEGURANÇA DENEGADA.